Tribunal: TJDFT
Processo: 0708716-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708716-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO LORENCONE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO LORENCONE contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Indenizatória no 0700727-66.2025.8.07.0002, indeferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravante. Decisão de ID 69720237 indeferindo o pedido antecipatório. A parte agravante peticionou no ID 71804567 informando a perda superveniente do objeto do recurso, ante a prolação de sentença nos autos de origem. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, sendo necessário entender pela perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se. À Secretária para retirar os autos da pauta de julgamento. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, DF, 16 de maio de 2025 18:54:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador